Tribunal: STF
Processo: HC 74756
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EXTINÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES: SENTENÇA
JURIDICAMENTE INEXISTENTE, POR FALTA DE JURISDIÇÃO.
JULGAMENTO DE APELAÇÃO, CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM
PARTICIPAÇÃO DE JUIZ DE 1º GRAU, QUE, COMO JUIZ DE EXECUÇÃO,
EXTINGUIRA A PENA. IMPEDIMENTO: NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      É juridicamente inexistente a sentença do Juízo das
Execuções Criminais, que, inadvertidamente, extingue a pena imposta
ao condenado, se ainda não havia transitado em julgado a condenação
deste e a apelação do Ministério Público veio a ser provida, para
ampliá-la.
2.      É nulo o julgamento de apelação da sentença condenatória,
se dele vem a participar o mesmo Juiz que, inadvertidamente,
extinguira a pena inicialmente imposta.
3.      "H.C." deferido, em parte, para anulação do acórdão do
Tribunal de Justiça de Alagoas, na Apelação-Crime nº 4.903, devendo
a Corte proceder a novo julgamento, sem a participação de Juízes
impedidos, tudo nos termos do voto do Relator.
4.      Decisão unânime.